Tribunal: TJPA
Processo: 0814474-39.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814474-39.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROMINAS - PARA COMERCIO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Deserção. Ausência de comprovação válida do preparo. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de comprovação válida do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC, mesmo após regular intimação para recolhimento em dobro das custas.

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprova, de forma válida, o preparo recursal, nos moldes do art. 1.007, § 4º, do CPC, e, sendo superada a preliminar de admissibilidade, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada no agravo de instrumento.

3. A parte recorrente não realiza o recolhimento das custas de forma compatível com o boleto gerado nos autos, tampouco apresenta justificativa ou prova hábil à regularização, atraindo a incidência da penalidade de deserção (CPC, art. 932, III).

4. Não compete ao juízo examinar o mérito do agravo de instrumento inadmitido, diante da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, sendo irrelevante, para este fim, a argumentação voltada à tutela de urgência postulada.

5. Recurso desprovido. Mantida a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0804763-31.2020.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02/09/2024; Apelação Cível 0006278-18.2012.8.14.0006, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 27/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 31/03/2025 a 07/04/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814474-39.2024.814.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
AGRO MINAS – PARÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME

AGRAVADO:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno interposto por AGROMINAS – PARÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME
, contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo de instrumento por deserção
, em virtude da
ausência de comprovação válida do preparo recursal
, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

No
agravo interno
, a agravante AGROMINAS – PARÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME requer, a
reconsideração da decisão monocrática
que
não conheceu do agravo de instrumento por deserção
, sustentando que teria direito à
regularização do preparo recursal mediante o recolhimento em dobro das custas
, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC. Alega que a decisão recorrida violaria os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à justiça,
na medida em que não teria sido oportunizado o saneamento do vício de forma eficaz.

No
mérito
, a agravante pleiteia a
concessão da tutela antecipada de urgência
para impedir o
bloqueio de sua inscrição estadual
, argumentando que tal medida configura
sanção política indevida
, vedada pelo Supremo Tribunal Federal, e compromete gravemente o livre exercício de sua atividade econômica. Alega que a manutenção do bloqueio pode gerar
dano irreparável
, inclusive com risco de falência, e que não há prejuízo à Fazenda Pública, já que a cobrança do crédito tributário poderá ser efetivada em momento oportuno, caso reconhecida sua validade. Além disso, sustenta que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a
verossimilhança das alegações
e o
perigo de dano
, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto por AGROMINAS – PARÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME
, contra decisão monocrática que
não conheceu de agravo de instrumento por deserção
, em virtude da
ausência de comprovação válida do preparo recursal
, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos verifico que na decisão Id. 21865226, determinei a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar e comprovar o recolhimento, em dobro, das custas incidentes sobre o recurso, sob pena de deserção.
Transcrevo os excertos da decisão que determina o recolhimento em dobro:

(...) “
De acordo com a determinação regimental acima transcrita, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição e, caso tal obrigação não seja cumprida, o recorrente deve realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Diante das disposições normativas aqui citadas, determino a intimação da empresa
AGRO MINAS – PARÁ COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA – ME
para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar e comprovar o recolhimento, em dobro, das custas incidentes sobre o recurso adesivo, sob pena de deserção.

Publique-se. Intime-se.”

Após ser regularmente intimada, em 23/09/2024, a recorrente anexou o boleto das custas no valor de R$ 857,92 (Id. 22248832), bem como um comprovante de pagamento (Id. 22248835) no valor de R$ 2.182,80, o qual não corresponde nem ao valor, nem ao código de barras do referido boleto. Ademais, conforme verificado no
Sistema de Emissão de Custas Judiciais - WEB, não há comprovação válida do pagamento das custas em dobro
. Anexo os print da tela.

Conforme consignado na decisão impugnada, o comprovante de pagamento apresentado não corresponde ao valor e nem ao código de barras do boleto de custas emitido nos autos. A parte foi
regularmente intimada
para efetuar o recolhimento
em dobro
das custas, nos termos do
art. 1.007, § 4º, do CPC
, contudo
não sanou o vício apontado
, incidindo a penalidade de
deserção
, conforme o art. 932, III, do mesmo diploma legal.

Neste ponto, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047633120208140006 21966682, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO. RECURSO DESERTO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00062781820128140006 18379415, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)”

Verifica-se que a parte agravante, mesmo devidamente intimada, não observou a exigência legal de comprovar, de forma válida e regular, o recolhimento em dobro das custas processuais, tornando-se incontornável a aplicação da penalidade de deserção
. Ademais, as razões recursais não apresentam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Assim, em respeito ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, impõe-se a manutenção do
decisum
agravado.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se
a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/04/2025